Tribunal: TJBA
Processo: 0554293-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554293-83.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO PINHEIRO ANDRADE Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): *** ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. CFOAPM. INGRESSO. PROCESSO SELETIVO. HABILITAÇÃO. LEGALIDADE. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. DEMANDA. JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. I – O prévio requerimento administrativo não é exigência legal para a propositura de ação judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Logo, a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência desse requisito configura error in procedendo. II - A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001 e Lei nº 13.201/2014) exige o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (QOAPM) mediante conclusão de curso específico e cumprimento de requisitos estabelecidos. III - O Decreto nº 16.300/2015, ao regulamentar o ingresso no CFOAPM, respeitou a legislação vigente ao estabelecer a distribuição das vagas na proporção de 50% para critério de antiguidade e 50% mediante processo seletivo. IV - A promoção por antiguidade não é automática, devendo o candidato estar regularmente habilitado e classificado dentro do número de vagas ofertadas. V – Não comprovada a inscrição no processo seletivo nem a classificação dentro do número de vagas disponíveis, afastada está qualquer alegação de preterição indevida pelo candidato. VI – Cassada a sentença e, madura a causa, impositivo é o exame do mérito por esta Corte, com a proclamação da improcedência da demanda, razão do provimento parcial do recuso. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0554293-83.2016.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como Apelante MARIVALDO PINHEIRO ANDRADE e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA